Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006056-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (AGRAVANTE), MARCELO CURY RODER - CPF: 244.450.101-20 (AGRAVADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE C/C RESTIT
UIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. ALEGADA FRAUDE EM PLATAFORMA DE
EXCHANGE

(COMPRA, VENDA E TROCA DE ATIVOS DIGITAIS). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTI
TUIÇÃO IMEDIATA
IN NATURA
DE CRIPTOATIVOS.
EXEQUIBILIDADE CONTROVERTIDA
.
TRANSAÇÕES EM
BLOCKCHAIN
DESTINADAS A CARTEIRAS EXTERNAS
.
IRREVERSIBILIDADE TÉCNICA
DE
REVERSÃO UNILATERAL PELA PLATAFORMA
.
IMUTABILIDADE.

NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS EXECUTIVOS DA TUTELA
.
SUSPENSÃO DE ASTREINTES E DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A PARTE DO PEDIDO
.
MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRESERVAÇÃO DE REGISTROS TÉCNICOS, LOGS, HISTÓRICOS DE IP E AUTENTICAÇÕES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
contra decisão que
deferiu tutela de urgência para determinar a devolução de
criptoativos
alegadamente subtraídos da conta do autor, a restituição de R$ 15.000,00 relativos
a
ordem de compra não autorizada e a liberação de R$ 30.000,00 depositados, sob pena de multa diária e bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i)
a presença dos requisitos do art. 300 do CPC;
(
ii
)
a restituição imediata de
criptoativos
e da quantia vinculada aos mesmos fatos, diante da alegada irreversibilidade das transações em
blockchain
;
e (
iii
)
o interesse recursal quanto aos R$ 30.000,00 sacados pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Em sede de cognição sumária, a ocorrência de movimentações atípicas, em curto espaço de tempo, aliada ao relato de dificuldades de acesso e à suspensão temporária da conta pela própria plataforma, evidencia, em tese, a probabilidade do direito alegado pelo consumidor, atraindo, em princípio, a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4
.
A apuração acerca da origem da fraude, notadamente quanto à eventual ocorrência de
phishing
, comprometimento de dispositivo pessoal ou falha nos mecanismos de segurança da plataforma, demanda dilação probatória, incompatível com a profundidade cognitiva exigida para definição exauriente da controvérsia nesta fase processual.

5
.
O perigo de dano também se mostra presente, diante da alegada subtração patrimonial relevante em ambiente de elevada volatilidade econômica, apto a comprometer a utilidade do provimento final.

6
.
Embora presentes os requisitos gerais do art. 300 do CPC, a restituição imediata
in natura
de
criptoativos
supostamente transferidos para carteiras externas revela, em princípio, exequibilidade controvertida, diante da irreversibilidade técnica das transações em
blockchain
e da impossibilidade de reversão unilateral pela plataforma intermediadora.

7
.
Em tal contexto, impõe-se a mitigação dos efeitos executivos imediatos da tutela de urgência, com a suspensão da multa diária e do bloqueio via SISBAJUD relativamente à restituição dos
criptoativos
e do valor de R$ 15.000,00, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo de origem após a instrução.

8
.
A eventual inviabilidade da tutela específica não afasta, em tese, o direito à recomposição patrimonial, podendo a obrigação ser oportunamente resolvida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

9
.
Reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal quanto ao valor de R$ 30.000,00, diante da confirmação, por ambas as partes, de que o montante foi integralmente sacado pelo agravado.

10
.
Mantém-se a determinação de preservação dos registros técnicos da conta, inclusive logs de acesso, históricos de IP, autenticações e movimentações pertinentes ao período dos fatos, por se tratar de medida adequada à conservação da prova e à instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A presença, em cognição sumária, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, em ação fundada em
suposta
fraude
ocorrida
em plataforma de
criptoativos
, não autoriza, por si só,

a concessão de tutela satisfativa específica, quando a restituição imediata dos ativos digitais estiver condicionada a reversão técnica controvertida, de efeitos potencialmente irreversíveis, a ser promovida unilateralmente pela plataforma intermediadora.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 499; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2241725-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Araujo
, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2020; TJDFT, proc. nº 0723383-57.2024.8.07.0000, Rel.
Desa
. Sandra
Reves
, 7ª Turma Cível, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mercado
Bitcoin
Serviços Digitais LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Ilicitude c/c Restituição de Valores e Indenização nº 1115023-94.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

A decisão agravada (ID 216041072), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 220278792), determinou que a Agravante procedesse, no prazo de
5
dias, à devolução integral dos criptoativos subtraídos da conta do Autor (0,34984 BTC, 0,72945 ETH e 0,63945 ETH), bem como à restituição do valor de R$ 15.000,00 relativo à ordem de compra não autorizada (em caráter alternativo ao ativo 0,65014 ETH) e do valor de R$ 30.000,00 depositado em 16/10/2025, sob pena de multa diária e bloqueio via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito, afirmando que as transações foram validadas mediante o uso de credenciais legítimas (
login
e senha) e autenticação de dois fatores (2FA), o que demonstraria o comprometimento dos dispositivos pessoais do usuário e não dos servidores da empresa. Defende a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer consistente na devolução de
criptoativos
, dada a natureza irreversível das transações em
blockchain
e o envio dos ativos para carteiras externas fora de seu controle. Subsidiariamente, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação da data do evento, a limitação das
astreintes
e informa que o valor de R$ 30.000,00 sempre esteve disponível na conta do autor.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para suspender a eficácia dos comandos coercitivos, mantendo-se o dever de preservação de registros e saldos.

Em manifestação superveniente, a Agravante noticiou que o Agravado procedeu ao saque do valor de R$ 30.000,00 em 13/02/2026, requerendo o ajuste da liminar recursal (ID 348913399).

O Agravado apresentou contraminuta pelo não provimento do recurso e confirmou o resgate dos R$ 30.000,00, justificando que a liberação só ocorreu administrativamente após a prolação da decisão judicial na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, consubstanciada na ordem de restituição imediata de
criptoativos
e valores supostamente subtraídos mediante fraude em plataforma de
exchange
.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos
no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder ofer
ecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarment
e ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibi
lidade dos efeitos da decisão”
.

A antecipação de tutela exige, portanto, demonstração concreta dos pressupostos legais, sendo medida excepcional, vocacionada a se tornar definitiva apenas quando, mesmo em juízo de cognição sumária, mostre-se inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

No caso, no que tange à probabilidade do direito, os documentos demonstram a ocorrência de transferências vultosas em curto intervalo de tempo, além de evidenciarem que o Autor relatou dificuldades técnicas de acesso e teve sua conta temporariamente suspensa pela plataforma, cenário que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (ID 215044310 e
seguintes – origem
).

Embora a Agravante sustente a regularidade técnica do acesso, a análise aprofundada sobre a ocorrência de
phishing
, do comprometimento de dispositivo pessoal ou de eventual falha no dever de vigilância da plataforma demanda dilação probatória. Contudo, em sede de cognição sumária, a narrativa de que as operações ocorreram durante período de instabilidade reportado pelo consumidor
e
sob suposta
suspensão temporária de sua conta por medida de segurança da própria plataforma confere verossimilhança à alegação de falha na prestação do serviço.

Também se mostra presente o perigo de dano, na medida em que os fatos narrados envolvem alegada subtração patrimonial relevante,
em ambiente de alta volatilidade econômica, circunstância apta, em tese, a comprometer a utilidade do provimento final.

Todavia, a presença desses requisitos não conduz, automaticamente, à manutenção integral da tutela tal como deferida na origem.

Isso porque,
é fato técnico notório que as transações em
blockchain
, uma vez confirmadas e enviadas para carteiras externas,
em regra, não comportam reversão unilateral pela plataforma intermediadora, o que torna controvertida, ao menos nesta fase processual, a exequibilidade imediata da obrigação específica imposta.

Para ilustrar:

“[...]
O eventual deferimento de uma medida que autorize o saque da moeda virtual tem natureza irreversível, já que, realizada a transferência dos ativos almejados e confirmada
a
transação na rede correspondente (
blockchain
), seria inviável a de devolução dos valores que somente poderá ser efetuada com a colaboração do autor e, quiçá, de terceiros que sejam os d
estinatários de tais valores.
(TJ-SP - AI: 22417258720198260000 SP 2241725-87.2019.8.26 .0000, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 28/01/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)
.”

“[...]
É fato notório que as operações com
criptomoedas
costumeiramente ocorrem também por intermédio de plataformas que não garantem lastro financeiro ou não estão abrangidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, especialmente aquelas hospedadas em páginas, aplicativos e outros softwares mantidos por provedores localizados no estrangeiro, de modo que é impossível ou extremamente onerosa a tentativa de bloqueio desses ativos que não se encontram em bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário. Precedente.
[...]
(TJ-DF 07233835720248070000 1903655, Relator
.:
SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)
.”

A irreversibilidade técnica da transação, contudo, não se confunde com impossibilidade de futura recomposição patrimonial por equivalente, caso ao final reste reconhecida a responsabilidade da requerida. O que se revela inadequado, neste momento, é a imposição de tutela satisfativa específica, com reforço coercitivo imediato, antes da completa elucidação dos fatos e da extensão da responsabilidade de cada parte.

Por essa razão, a tutela deferida na origem deve ser mitigada quanto aos seus efeitos executivos imediatos, afastando-se, por ora, a exigibilidade coercitiva da restituição específica dos
criptoativos
, bem como da restituição imediata do valor de R$ 15.000,00, por se tratar de quantia igualmente vinculada ao núcleo fático ainda controvertido e dependente de melhor esclarecimento na instrução.

Com efeito, a imposição de multa diária e a possibilidade de bloqueio via SISBAJUD, em contexto no qual a exequibilidade da obrigação específica se mostra controvertida, acarreta ônus excessivo à recorrente e pode produzir efeitos práticos irreversíveis antes mesmo da definição segura sobre a dinâmica do evento fraudulento.

Nessa linha, a obrigação específica, se inviável em sua forma originária, poderá ser oportunamente resolvida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC,
após
adequada instrução do feito.

Quanto ao valor de R$ 30.000,00, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal nesse particular, uma vez que ambas as partes confirmaram que o montante foi integralmente sacado pelo agravado em 13/02/2026, inexistindo, assim, interesse recursal atual quanto a esse capítulo da insurgência
(ID 350914399 e 352789873
).

No tocante às
astreintes
, deve ser mantida a suspensão já determinada na decisão liminar deste agravo, pois a fixação de multa diária, sem delimitação adequada, para compelir o cumprimento de obrigação cuja exequibilidade imediata depende de variáveis técnicas complexas, mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, deve ser preservada a determinação de conservação dos elementos probatórios relacionados à conta do agravado, especialmente registros de acesso, logs, históricos de IP, autenticações e movimentações pertinentes ao período dos fatos, por se tratar de providência adequada à instrução e compatível com o dever de cooperação processual. Eventual descumprimento injustificado poderá ensejar as consequências processuais cabíveis, na forma da legislação pertinente.

Assim, preserva-se o direito do consumidor à futura recomposição patrimonial, ao mesmo tempo em que se evitam atos de
constrição prematuros sobre obrigações de fazer cuja exequibilidade imediata se mostra controversa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para,
afastar, por ora, a eficácia executiva imediata da tutela de urgência quanto à restituição específica dos
criptoativos
indicados na decisão agravada e quanto à restituição do valor de R$ 15.000,00; manter a suspensão da multa diária e do bloqueio via SISBAJUD relacionados a tais capítulos, até ulterior deliberação do juízo de origem, após a instrução processual; reconhecer a perda superveniente do objeto recursal quanto ao valor de R$ 30.000,00, em razão do saque incontroverso realizado pelo agravado; e manter a determinação de preservação de todos os registros técnicos relacionados à conta do agravado no período dos fatos, inclusive logs de acesso, históricos de IP, autenticações e movimentações pertinentes, sem prejuízo da adoção, pelo juízo de origem, das medidas processuais cabíveis em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026